Tribunal: TJBA
Processo: 0570893-48.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570893-48.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILSON SENA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE) E ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PRESTADAS ALÉM DA 8ª DIÁRIA. SUPRESSÃO DE INTERVALO INTERJORNADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DANOS EXISTENCIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Município de Salvador e da Transalvador, por meio da qual pleiteava o pagamento cumulativo do adicional pela prestação de serviços extraordinários (APSE) e da gratificação pela participação em operações especiais (GPOE), além de indenização por supressão de intervalo interjornadas e por danos existenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o Município de Salvador deve integrar o polo passivo da demanda;
(ii) verificar se houve nulidade da sentença por indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova;
(iii) estabelecer se é possível a cumulação da GPOE com o APSE e se há direito ao pagamento de horas extras durante operações especiais;
(iv) analisar a existência de supressão de intervalo interjornadas e de danos existenciais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Transalvador, autarquia municipal dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, possui legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo, sendo correta a exclusão do Município.

Não há nulidade da sentença, pois o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando entender que a matéria é exclusivamente de direito ou quando as provas documentais são suficientes, conforme arts. 355 e 356 do CPC.

A GPOE e o APSE possuem fatos geradores próximos — remuneração por trabalho extraordinário — e sua cumulação configura bis in idem, razão pela qual são verbas inacumuláveis.

Contudo, é devido o pagamento do APSE quando a jornada do servidor extrapola a 8ª hora diária, ainda que no contexto das operações especiais, nos termos do art. 90 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991 c/c art. 7º, XVI, e art. 39, § 3º, da CF.

A supressão de intervalo interjornadas não é indenizável no regime estatutário municipal, por ausência de previsão legal específica.

A condenação deve observar a incidência da correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança a partir da citação, até 08/12/2021; a partir de então, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XIII, XV e XVI; 30, I; 37, X; 39, § 3º; CPC, arts. 355, 356, 373, I, e 487, I; LCM nº 01/1991, arts. 78, VIII e XIX; 90 e 102; EC 113/2021, arts. 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.050.105/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 14.09.2010, DJe 04.10.2010; TJBA, Apelação nº 8168016-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, publ. 22.11.2021; TJBA, Apelação nº 8029398-71.2019.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, publ. 22.02.2022; TJB

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 0570893-48.2017.8.05.0001 em que figuram como apelante
JAILSON SENA OLIVEIRA
e como apelados
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR –
TRANSALVADOR
.

A
cordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-238